Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.

1. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.

2. Nos termos das previsões da Portaria GC no 34, de 02/03/21, deste TJDFT e da Resolução no 354, de 19/11/20, do CNJ, não há ilegalidade da citação realizada por meio eletrônico (whatsapp), seja porque claramente atingiu sua finalidade, de concretização do contraditório e da ampla defesa, seja porque não houve a comprovação de nenhum prejuízo concreto capaz de justificar o pleito de nulidade. Precedentes.

3. Ordem conhecida e denegada.